Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
3. O Programa REFIS-DF 2021 foi instituído pela LC-DF no 996, de 29/12/2021, com a finalidade de incentivar a regularização de débitos de natureza tributária e não tributária devidos ao Distrito Federal e às suas autarquias, fundações e entidades equiparadas, na forma do regulamento (art. 2o, § 3o, IX).
3.1. O regramento do REFIS-DF 2021 não abrange obrigações perante empresa pública ou sociedade de economia mista distritais, as quais, apesar de integrarem a administração indireta do DF, possuem a natureza jurídica de direito privado e, dessa forma, não se equiparam às autarquias e fundações, entidades de direito público. Precedentes do TJDFT.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.